Tribunal: TJMT
Processo: 1011326-79.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011326-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PIERRE DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 469.025.032-49 (APELADO), SAMANTHA ESTEVO - CPF: 430.695.988-03 (ADVOGADO), DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE - CPF: 296.238.098-08 (ADVOGADO), ANA LIGIA BOTELHO FERREIRA - CPF: 426.224.858-59 (ADVOGADO), ELAINE NEGRI BATISTA - CPF: 630.413.081-34 (APELADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (APELANTE), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO – CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA – SISTEMA DE PONTUAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – ABATIMENTO DE PONTOS UTILIZADOS – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO QUE DEVE TER COMO BASE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EXEGESE DO ART. 85, §2º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Inconteste, no caso, a hospedagem dos autores entre os dias 31.05.2018 e 03.06.2018 com a utilização de 64.167 pontos, desse modo, mostra-se razoável a pretensão da apelante no sentido de obter a dedução dos valores referentes a pontuação utilizada, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Descabe a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa quando há na demanda condenação imposta (art. 85, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, visando reformar a sentença, de Id. n.º 174550857, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Rescisão Contratual c/c Declaração de Cláusulas Contratuais e Restituição de Valores Pagos n.º 1011326-79.2022.8.11.0003, movida por PIERRE DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente “Ação de Rescisão Contratual c/c Declaração de Abusividade de Cláusulas Contratuais e Restituição de Valores Pagos” promovida por PIERRE DE OLIVEIRA ALMEIDA e ELAINE NEGRI, ambos com qualificação nos autos, em desfavor de COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, para:

a) rescindir o “Contrato Cessão de Direito de Uso de Unidade de Hotelaria por Sistema de Tempo Compartilhado” de (fls.22/48 – correspondência ID 84486281) (art.51, IV, CDC);

b) determinar que a empresa ré efetue a restituição à parte autora a importância de R$70.335,00 (setenta mil, trezentos e trinta e cinco reais), decotando-se o valor correspondente à multa compensatória no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da presente sentença, conforme pactuado no contrato de cessão de direito de uso de unidade de hotelaria por sistema de tempo compartilhado, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a contar do desembolso;

c) arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa (art.85, CPC).”

Em suas razões, de Id. n.º 174550863, a recorrente discorre sobre a efetiva utilização dos serviços pelos autores, a necessidade de abatimento dos valores relativos aos serviços e a impossibilidade de arbitramento sobre o valor da causa.

Requer, assim, o provimento do recurso para: a) ser reconhecida as utilizações realizadas pela parte apelada e, consequentemente, determinado o abatimento dos 64.167 pontos, que correspondem a quantia de R$10.404,14 (dez mil, quatrocentos e quatro reais e quatorze centavos); b) fixar os honorários advocatícios arbitrados no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 174550867, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, rescindiu o contrato celebrado entre as partes e condenou a restituição dos valores pagos.

A recorrente pretende reformar o
decisum
para decotar do valor a ser restituído o montante correspondente à pontuação utilizada na hospedagem dos autores/apelados entre os dias 31.05.2018 e 03.06.2018 com a utilização de 64.167 pontos. Pretende, ainda, obter a readequação dos honorários que foram fixados sobre o valor da causa, desconsiderando o valor da condenação.

Pois bem.

Com razão a recorrente.

Analisando o contrato de Id. n.º 174550805 - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA, POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE TABELA DE PONTUAÇÃO, verifica-se que houve a especificação do uso de tabela de pontos ou sistemas de utilização, senão vejamos:

Na exordial, os autores/apelados, informam que utilizaram as diárias em uma única oportunidade, entre os dias 31.05.2018 e 03.06.2018 e na confirmação de reserva de hotel de Id. n.º 1774550810 consta a utilização de 64.167:

Desse modo, havendo de um lado a efetiva utilização de pontos pelos apelados e, de outro, a rescisão do contrato com condenação da apelante à restituição da

totalidade dos valores pagos
, mostra-se razoável a pretensão de obter a dedução dos valores referentes a pontuação utilizada, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Hospedagem/hotelaria. Programa de férias. Rio Quente. Rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos. Abatimento do valor dos pontos de fidelidade efetivamente utilizados. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido em parte.”
(TJ-SP - AC: 10004654820208260565 SP 1000465-48.2020.8.26.0565, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 04/03/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE TABELA DE PONTUAÇÃO. ABATIMENTO DOS PONTOS UTILIZADOS PELOS AUTORES. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] Insurge-se a parte requerida contra a sentença, pugnando pelo abatimento dos pontos utilizados pela parte recorrida, que correspondem a 15.500 pontos para a hospedagem no ano de 2019, no valor total de R$ 1.930,22 (um mil, novecentos e trinta reais e vinte e dois centavos), bem como 46.500 pontos para serem utilizados perante a RCI Brasil, por meio do sistema de intercâmbio de hospedagens, que perfazem a quantia de R$ 5.790,65 (cinco mil, setecentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos). 02. Recurso próprio, tempestivo e seguido de preparo regular, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contrarrazões apresentadas (ev. 43).[...] 08. Cabe registrar que, uma vez operada a rescisão contratual, a restituição das partes ao ?status quo ante? é uma consequência da própria resolução da avença, pois a sua extinção implica na necessidade de retorno da situação anterior. 09. Sob essa perspectiva, caso haja a devolução da quantia total desembolsada pelos autores, conforme determinado na sentença, a parte consumidora estaria se beneficiando de montante financeiro superior ao que realmente foi por ela despendido, haja vista que uma parte do contrato foi cumprida por meio da utilização dos pontos pelos recorridos.[...] 10.
Dessa forma, mostra-se razoável a pretensão da reclamada de obter a dedução dos valores referentes aos pontos utilizados pela parte recorrida, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
11. Ante o exposto, impõe-se a reforma parcial da sentença para determinar o abatimento no valor a ser restituído aos autores, da quantia correspondente a 15.500 pontos utilizados em hospedagem e os 46.500 pontos transferidos para a RCI Brasil, por meio do sistema de intercâmbio de hospedagens. 12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem custas e honorários advocatícios. 13. Serve a ementa como voto, consoante inteligência dos arts. 2º e 46, da Lei 9.099/95.”
(TJ-GO - RI: 56141234920218090051 GOIÂNIA, Relator: Fernando César Rodrigues Salgado, Goiânia - 3º Juizado Especial Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. THERMAS DO RIO QUENTE. PROGRAMA DE PONTUAÇÃO. TROCA POR HOSPEDAGEM. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO ?STATUS QUO ANTE?. VALOR EQUIVALENTE AO DESEMBOLSO. ABATIMENTO DA MULTA CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO DEVIDA. 1. Entre as partes, firmou-se ?instrumento particular de contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira, por sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de pontuação?, no qual o apelado adquiriu 480 mil pontos a serem utilizados para efetuar reservas no complexo de lazer da Companhia Thermas do Rio Quente. 2. O cessionário adquiriu, por preço certo e determinado, o direito de usufruir da unidade hoteleira por determinados períodos de ocupação, compreendidos dentro do intervalo de tempo ajustado contratualmente. 3. Uma vez operada a rescisão contratual, a restituição das partes ao ?status quo ante? é uma consequência da própria resolução da avença, pois a sua extinção implica na necessidade de retorno da situação anterior. 4. Caso haja a entrega da quantia pretendida na petição inicial, o consumidor estaria se beneficiando de montante financeiro superior ao que realmente foi por ele desembolsado, haja vista que uma parte considerável do contrato foi paga através do abatimento dos 480 mil pontos comprados, ou seja, o autor concordou em ver a diminuição dos seus pontos para que não fosse cobrado acerca das parcelas contratuais por ele não quitadas. 5. Apelação parcialmente provida.”
(TJ-DF 07117024020188070020 DF 0711702-40.2018.8.07.0020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 09/10/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com relação ao arbitramento dos honorários, deve-se levar em conta a dignidade e o
munus

publicum
que compreende tal ocupação. A remuneração deve ser compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da demanda em questão.

Nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

No caso dos autos, a matéria em discussão é relativamente simples. Isso porque houve condenação, desse modo, este deve ser o parâmetro de arbitramento e não o valor da causa.

Em conclusão, respeitados os critérios insculpidos na norma processual citada, tenho que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser readequados para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivo.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que seja abatido do valor a restituir aos autores/apelados, o montante correspondente aos 64.167 pontos utilizados e readequar os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023